Tribunal: TJSP
Processo: 2256643-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – Saldo oriundo de créditos em conta corrente – Natureza alimentar não demonstrada, tampouco há finalidade de poupança – Penhorabilidade reconhecida – RECURSO IMPROVIDO.